Tribunal: TJMT
Processo: 0001036-08.2011.8.11.0100
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001036-08.2011.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELIO ADRIANO MAROSTICA - CPF: 383.107.591-34 (EMBARGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), ROGERIO MAROSTICA - CPF: 600.034.561-53 (EMBARGADO), COMERCIAL PACO DE PNEUS LTDA - CNPJ: 61.408.282/0001-55 (EMBARGANTE), MARIA DA GRACA ALVES DE SIQUEIRA CARVALHO CARRASCO - CPF: 021.982.258-16 (ADVOGADO), CARANDA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 58.018.599/0001-70 (EMBARGANTE), PEDRO GILMAR VAN DER SAND - CPF: 390.270.660-00 (ADVOGADO), LEONIR ROMANO BAGGIO - CPF: 401.419.779-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FEDERACAO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO EST DE MT - CNPJ: 03.021.995/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE BRASNORTE - CNPJ: 01.395.751/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO VILARO CARRASCO - CPF: 014.375.218-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR JOSÉ MARIA (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO JOAQUIM DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ALICE LOMBARDO DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER - CPF: 448.082.910-53 (TERCEIRO INTERESSADO), TOMAS ANDRZEJESKI (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSE ELIAS FARES (TERCEIRO INTERESSADO), BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 57.497.539/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNDO NOVO (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO
– EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO – OPOSIÇÃO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DESOCUPAÇÃO DA ÁREA – HIPÓTESE EM QUE NÃO SE CONFIGURA A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA E EM QUESTIONAMENTO - INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INDICATIVO DE DISCUSSÃO ACESSÓRIA SOBRE QUANTIDADE DE TERRAS TOTALMENTE DISTINTA DA INDICADA NA INICIAL DA POSSESSÓRIA – QUADRO FÁTICO QUE EXIGE A CONTINUIDADE DA INSTRUÇÃO – SENTENÇA NULA – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – CLARO PROPÓSITO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos ao acórdão que, por unanimidade,
proveu
a Apelação

dos ora embargados e, com isso, anulou a sentença para determinar o prosseguimento dos Embargos de Terceiro por eles apresentados (ID. 224406180).

As embargantes alegam contradição do aresto “
entre a premissa jurídica lançada e a conclusão
”; bem como porque, apesar de assimilar o comando do art. 674 do CPC, consignou que a extinção do feito principal não implica perda superveniente do objeto dos Embargos de Terceiro.

Apontam também omissão a respeito de “
teses nodais erigidas em sede de contrarrazões
”, tais como a natureza acessória, “
a diferença, aproximação e limitação
” dos Embargos de Terceiro, a intervenção de quem não era parte no processo, e a presença de litigiosidade sobre o imóvel antes mesmo de seres opostos.

Argumentam ainda obscuridade na parte que afastou a perda do objeto sob a justificativa de que a quantidade da área objeto da demanda principal é ínfima em relação à dos Embargos de Terceiro.

Descrevem os fundamentos utilizados pela Câmara julgadora e os impugnam.

Acrescentam que o colegiado deixou de se “
desbruçar
” sobre a natureza acessória da Ação, e que os embargados formularam pretensão típica de Oposição, sobre a qual discorrem.

Afirmam que não foi enfrentado o fato de os embargados terem adquirido a área após o início do litígio.

Questionam a adoção da “
premissa jurídica
” de inexistência da perda do objeto em virtude da extinção do feito principal (ID. 226600151).

Nas
contrarrazões
os embargados sustentam que é vedada a reapreciação da matéria por esta via e ausência dos vícios suscitados, especialmente no que concerne à quantidade de área, tanto é que na sentença que extinguiu a Ação possessória foi ressalvado aquele objeto dos Embargos de Terceiro “
justamente porque o direito debatido não poderia ser atingido pela transação celebrada naquele litígio
”, de maneira que, ao extingui-los, a sentença foi contraditória.

Pedem o não provimento destes Embargos (ID. 228246192).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes alegam que o acórdão é contraditório, omisso e obscuro, no entanto somente reiteram
o argumento de caráter acessório dos Embargos de Terceiro e a limitação da discussão ao processo principal.

O aresto foi proferido nestes termos:

“
Como relatado, os Embargos de Terceiros opostos pelos apelantes foram extintos sem análise de mérito, sob a justificativa de que os réus na Ação de Reintegração de Posse proposta pelas apeladas desocuparam o local e requereram em conjunto a homologação do acordo e a extinção da Possessória.

Os apelantes argumentam que a hipótese não comporta a perda do objeto dos Embargos de Terceiro, visto que a própria sentença teria preservado os direitos dos terceiros; que o acordo é nulo porque dele não participaram e tampouco foram intimados para se manifestarem, o que impõe o prosseguimento dos Embargos, inclusive em razão da perícia realizada na instrução conjunta dos 3 processos (Ação de Reintegração de Posse e 2 Embargos de Terceiro).

Embargos de Terceiro é a via utilizada por pessoa estranha à causa para que se respeite direito seu violado ou esbulhado por ato ou diligência autorizada pelo juiz (artigos 674 a 860 do CPC).

Apesar de consistirem em Ação Autônoma, têm relação de acessoriedade com o processo principal, em que foi determinada a constrição. Tanto assim que a competência é do juízo onde este último tramita.

Nestes autos, foram opostos da liminar deferida na Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelas apeladas contra a Associação de Produtores Rurais do Novo Mundo, em que se discute área de 3 hectares.

Este Tribunal de Justiça há muito vem decidindo questões alusivas ao litígio ora em análise, como mostra a Certidão de Prevenção com ID. 211230661. Vale destacar o AI n. 7.633/2013, interposto pelos apelantes contra a decisão proferida na instrução conjunta de 5 feitos, e na parte que lhes interessava foi indeferida a liminar que pleitearam na Ação Cautelar Inominada, de suspensão de cumprimento do revigoramento, em cujo julgamento fui vencido e provia o Recurso sob o fundamento de que a inicial possessória cuidava de imóvel de 3 hectares, no entanto a decisão agravada já se referia a “ferrenha” disputa sobre toda a área.

Naquela oportunidade ressaltei também os inúmeros processos instaurados em relação a esse conflito de terras, tais como Retificação de Área, Nulidade de Retificação de Área e de Matrícula, Ação de Demarcação e Divisão, Medida Cautelar, além da Ação de Reintegração e de dois Embargos de Terceiro, o que naquela ocasião justificava o sobrestamento do revigoramento, até porque não poderia atingir área acima dos três hectares discutidos na Possessória.

Agora, depois de mais de uma década, embora algumas demandas já tenham sido resolvidas (Ação Cautelar, Ação de Retenção por Benfeitorias e Ação de Reintegração de Posse, esta última extinta em 10-9-2020), outras se encontram no ápice da instrução processual, com perícias realizadas e em fase de impugnação, como é o caso dos Embargos de Terceiro dos apelantes, cuja tramitação se deu normalmente até que sobreveio a sentença que os extinguiu por perda superveniente do objeto.

Ambas as partes alegam posses deslocadas ou sobre a mesma área, tanto é que o Juízo da causa registrou “confusão, em sentido comum, que as partes na ação principal, inclusive a embargante nesta causa, não fazem questão de esclarecer, podendo ser causa de sobreposição de área, mas que não implica necessariamente em sobreposição de posses”, suspendeu o cumprimento da liminar e determinou a constatação, momento em que os oficiais de justiça, ao retornarem ao local do litígio, solicitaram Certidão de Legitimidade do Intermat “para melhor entendimento”, visto que a área tem total aproximado de 11.650ha, o que deixa evidente que são significativamente maiores do que a mencionada na inicial da Ação Possessória.

E mais, em 14-1-2012 foi proferido despacho único para as 5 demandas, no qual mais uma vez foi ressaltada a dificuldade de cumprimento da liminar deferida na Reintegratória diante das discussões de “deslocamento topológico”, posse ampliada com o tempo em alguns quilômetros, e que aí residia todo o “nó górdio possessório”.

No relatório, o magistrado que então presidia os feitos anotou que na Reintegração de Posse n. 1157-41.2008 Leonir Baggio, Paco Pneus e Carandá afirmaram serem proprietários de 3.112,1987ha, dos quais 808,3187ha seriam de posse; Comercial Paco Pneus e Carandá (Fazenda Carandá), de 11.479,50ha, sendo 4.384,50 de posse.

Todavia, o esbulho da Associação corresponderia a apenas 3 hectares localizados entre a Fazenda Carandá e a Fazenda Jericoacara, esta última de Leonir Baggio.

Diante desses fatos, não há como desconsiderar que os Embargos de Terceiro em questão, pela instrução processual, não mais comportam a extinção sem resolução do mérito, sobretudo em se tratando de caso em que o imóvel objeto da Ação de Reintegração de Posse, tida por principal, é manifestamente ínfimo se comparado àquele em discussão nos respectivos Embargos de Terceiro.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito
”.

Como visto, não há nenhum dos vícios apontados, sendo claro o mero inconformismo com o resultado do julgamento e o propósito de reapreciação da matéria.

Porém não é essa a finalidade desta via, e, ademais, o julgador não precisa se manifestar a respeito de cada uma das razões fáticas e jurídicas arguidas pelas partes, tampouco sobre todos os dispositivos de lei aplicáveis à lide, mas apenas sobre os que entender indispensáveis para a entrega da prestação jurisdicional.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. [...].

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. [...].

5. [...].

6. Agravo interno não provido
”.
(STJ, AgInt no AREsp 1582425/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgamento em 16-8-2021).

Vale ressaltar que, diante da complexidade do caso, toda a instrução probatória foi realizada nos Embargos de Terceiro, inclusive a perícia técnica, o que desautoriza a simples extinção, principalmente em virtude das demandas conexas.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024